Tribunal: TJSP
Processo: 1049099-98.2016.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão do Relator que não concedeu efeito suspensivo em agravo de instrumento. Decisão devidamente fundamentada e ancorada na livre motivação do relator (art. 1.019, I, do CPC). Impossibilidade de reforma, restrita apenas aos casos de manifesta ilegalidade e de teratologia. Recurso desprovido.